Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705054-68.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. C. D. O., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JENIFFER DAIANE DE OLIVEIRA SILVA APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, A. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: JENIFFER DAIANE DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO 1. Em petição incidental, a autora requereu a antecipação de tutela recursal, sob o argumento que não estaria conseguindo realizar o tratamento médico que necessita ou obter as medicações prescritas, pois o plano de saúde ainda consta como inativo (ID no 56101409). Pediu a imediata reativação do plano de saúde, sob pena de multa diária. 2. Apesar de intimadas, a rés não apresentaram resposta (ID no 57056553 e ID no 56822133). 3. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do seu provimento (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 4. O pedido se confunde com o próprio mérito da demanda, o que inviabiliza a análise em juízo de cognição sumária e de maneira monocrática. Destaque-se que a própria autora apresentou documento demonstrando que o plano de saúde está ativo (ID no 56078538); não há, por outro lado, indicativo de negativa de cobertura. 5. Destaca-se que em consulta ao sistema PJe, foi encontrada ação movida pela autora em que obteve provimento judicial favorável, em primeira e segunda instâncias, para o fornecimento dos medicamentos que necessita, descritos no laudo médico anexado à inicial (autos no 0708653-88.2022.8.07.0007). Há também informações prestadas pela operadora de saúde esclarecendo que o vínculo objeto desta demanda permanece ativo (autos no 0707255-96.2024.8.07.0020, ID no 192634415). 6. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos aptos a deferir o provimento liminar incidental pretendido. DISPOSITIVO 7. Indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. 8. Como o feito envolve interesse de menor e o Ministério Público não foi intimado em segunda instância, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). 9. Oportunamente, retornem-me os autos. 10. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO